Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751448-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOAO PAIVA MARQUES D E S P A C H O A parte agravada peticiona nos presentes autos e informa que tem intenção em realizar acordo com a parte contrária, mas pretende depositar o valor de R$ 15.540,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais), diretamente, na conta bancária da agravante e não na conta de seu patrono (ID 26378024), pois segundo afirma, a agravante conta hoje com com 99 (noventa e nove) anos de idade e não há prova de vida da autora (ID 26345316). Intime-se a parte agravada para ciência das petições de ID's 26345316 e 26372024. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador